Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-13.2019.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-13.2019.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
INGRID SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: CIOLINO GONCALVES DE JESUS FRANCO

Advogado(s)
:
BRENDA DA SILVA MACEDO, EDSON FERREIRA LIMA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. PRESENÇA. POSSE ANTIGA, MANSA E PACÍFICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATIVIDADE AGRÍCOLA. RETIRADA DE CERCA. CONFIGURAÇÃO DE TURBAÇÃO. PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA EM SEDE POSSESSÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Não deve ser acolhida a alegação de ilegitimidade passiva do réu, porquanto as ações possessórias devem ser direcionadas em face daquele que, ainda que em tese, ofende a posse, seja por turbação, esbulho ou ameaça.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Comprovada a posse justa e antiga do autor, bem como a prática de ato turbatório por parte do réu, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a proteção possessória.

III – A retirada unilateral de cercas configura turbação apta a justificar o ajuizamento da ação possessória.

IV – A condição de mero detentor não exime o réu da responsabilidade pelos atos de turbação por ele praticados.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000069-13.2019.8.05.0260
, da Comarca de Tremedal, em que figuram como
Apelante
FLÁVIO SANTANA SANTOS e como
Apelado
CIOLINO GONCALVES DE JESUS FRANCO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA